Tribunal: TJPA
Processo: 0815452-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815452-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELIELSON DE OLIVEIRA SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE JACUNDA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0815452-16.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

PEDRO PAULO AMORIM BARATA, OAB/PA 25.798

PACIENTE: ELIELSON DE OLIVEIRA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE JACUNDÁ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33, 35 E 40, IV DA LEI Nº 11.343/06 C/C 71, DO CÓDIGO PENAL (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES,
O PACIENTE, NA CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR, SE ASSOCIOU A MAIS CINCO ACUSADOS PARA A PRÁTICA REITERADA DO CRIME DE TRÁFICO DE

DROGAS, ONDE ELE SERIA O RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA DROGA, FRACIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO AOS DEMAIS ACUSADOS PARA POSTERIOR VENDA AOS USUÁRIOS NO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ/PA E ADJACÊNCIAS.

DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DO EXCESSO DE PRAZO
. IMPOSSIBILIDADE.
O FEITO VEM TRAMITANDO REGULARMENTE, DIANTE DE SUA COMPLEXIDADE, EVIDENCIADA PELA PLURALIDADE DE RÉUS, NO TOTAL DE SEIS, COM DEFESAS DISTINTAS, INCLUSIVE COM ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, FATORES QUE CERTAMENTE DEMANDAM MAIOR ELASTÉRIO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO, DE MODO QUE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DEMORA EXCESSIVA, POSTO QUE NÃO FOI DEMONSTRADO QUALQUER DESCASO NA CONDUÇÃO DO FEITO POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO OU POR PROCRASTINAÇÕES INDEVIDAS POR PARTE DA ACUSAÇÃO. A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ESTÁ DESIGNADA PARA O DIA 31/10/2024.

PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

67ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 08 de outubro de 2024, com término no dia 10 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ELIELSON DE OLIVEIRA SOARES,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Jacundá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800029-35.2024.8.14.0026, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes em continuidade delitiva.

Narra o impetrante (fls. 03/24, ID nº 22127852), em suma
que o Paciente foi preso, em 25 de fevereiro de 2024, em razão de cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva, ou seja, há 203 (duzentos e três) dias, sem que tenha ocorrido a audiência de instrução e julgamento, havendo na ótica da defesa, inegável violação ao princípio da duração razoável do processo.

Diante dessa situação a defesa requereu a Revogação da Prisão Preventiva, com a aplicação de cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por entender que a liberdade do Paciente não colocaria em risco o processo em nenhuma das hipóteses do artigo 312 do CPP, porém, o pedido foi indeferido pelo Juízo impetrado.

O impetrante combate a r. decisão, por entender que não se fazem presentes os requisitos legais que resguardam a imposição e manutenção da medida de exceção, consubstanciados no
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
.

Sustenta em abono a seu argumento que não existem nenhum elemento probatório que confirme o envolvimento do Paciente nos crimes descritos na denúncia, pois, não existem provas da autoria e materialidade delitiva, de igual modo, não há nos autos nada que comprove o risco que a liberdade do Paciente representa os vetores previstos no artigo 312 do CPP.

Ressalta que os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para decretar e manter a prisão preventiva do Paciente é totalmente genérica, pois, baseada unicamente na gravidade abstrata da conduta, sem qualquer elemento concreto nos autos a respaldar dito entendimento, nos termos exigidos pela legislação e jurisprudência pátria, razão pela qual, sustenta, restar configurada a ilegalidade da decisão.

Diante desse cenário, assevera que, a prisão cautelar do Paciente não é imprescindível para acautelar o processo, porque não há como presumir com base na gravidade em abstrato do crime que as medidas cautelares diversas da prisão sejam insuficientes no caso em análise, considerando que o Paciente é primário, possui profissão e tem domicilio fixo e, o crime do qual é acusado não envolve violência a pessoa.

O processo foi inicialmente distribuído a esta relatoria, porém, por estar em período de gozo de férias, fora redistribuído para apreciação de liminar (ID nº 22135057).

A liminar foi
denegada
pelo Desembargador Romulo Nunes
às fls. 59/60, ID nº 22141411, ocasião em que solicitou ainda informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

69/75, ID nº 22185895), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Trata-se de Ação penal movida pelo Ministério Público Estadual, em desfavor do Paciente e outros cinco acusados, pela prática, em tese dos crimes previstos no art. 33, 35 e 40, IV, todos da Lei 11.343/2006.

- Foi decretada a prisão preventiva do Paciente, sendo o mandado cumprido no dia 25/02/2024.

- Instado a se manifestar sobre o pedido de revogação de prisão preventiva do Paciente o RMP opinou de forma contrária. Em seguida a prisão foi mantida.

- No dia 05 do corrente mês e ano, o magistrado singular recebeu a denúncia. Em seguida manteve a segregação cautelar face a inexistência de fatos novos ou alteradores que justificassem a revogação de medida cautelar.

- A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 31/10/2024.

Nesta
Superior Instância
(fls. 78/85, ID nº 22333362), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como alegou excesso de prazo sem que a audiência de instrução e julgamento fosse designada, suscitou ainda condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que manteve a prisão preventiva do acusado, no dia 05/09/2024:

“(...) No caso em análise, a prisão preventiva foi inicialmente decretada em virtude da gravidade dos crimes imputados ao acusado, bem como em razão de sua função de policial militar, o que, em tese, poderia prejudicar a apuração dos fatos e a colheita de provas.

Contudo, após análise dos autos, verifica-se que ainda subsistem os motivos que ensejaram a decretação da medida cautelar. Não surgiram novos elementos que justificassem, no presente momento, a revogação da prisão preventiva. Os indícios de envolvimento de Elielson de Oliveira Soares em associação criminosa e nas movimentações financeiras ilícitas ainda demandam maior esclarecimento ao longo da instrução processual. Além disso, a liberdade do acusado poderia comprometer a conveniência da instrução criminal, haja vista o risco concreto de que ele intimide testemunhas ou destrua provas, o que tornaria a instrução desequilibrada e inviável. Explico:

A conduta do acusado ao destruir seu aparelho telefônico no momento da prisão, diante de autoridade policial e na presença do Corregedor da Polícia Militar, revela clara intenção de frustrar a investigação e ocultar provas. Tal comportamento enquadra-se nos requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 312 do CPP, que visa garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

A destruição do celular, que provavelmente continha informações relevantes para a apuração dos fatos, demonstra o risco concreto à instrução criminal, ao obstruir o acesso a dados que poderiam corroborar a materialidade e autoria delitiva, especialmente em crimes como o tráfico de drogas, que frequentemente envolvem o uso de tecnologias para a coordenação das atividades ilícitas. A presença do Corregedor da Polícia Militar, Coronel PM Marcus Vinicius, durante a diligência, reforça a gravidade da conduta do acusado, que, mesmo na presença de tais autoridades, optou por destruir provas, deixando clara sua intenção de obstruir a apuração dos fatos.

Por fim, cumpre destacar que a prisão preventiva é justificada, não apenas pela gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, mas, sobretudo, pela necessidade de resguardar a instrução criminal, assegurando que as provas sejam colhidas sem interferências.

A menção ao fato de que o réu possui sete filhos menores, embora seja um fator relevante, não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva, sobretudo diante da gravidade das imputações que pesam contra ele.

Assim, à luz dos elementos constantes nos autos e da jurisprudência pátria, entendo que a manutenção da prisão preventiva de Elielson de Oliveira Soares se mostra imprescindível para garantir a regularidade da instrução criminal, a aplicação da lei penal e a preservação da ordem pública, conforme preceitua o art. 312 do CPP.

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. (...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos e especialmente nos trechos da decisão acima colacionada, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o paciente acautelado, razão pela qual deve assim ser mantido com fulcro no que predispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, no caso em apreço, pesa sobre o paciente a acusação de se associar aos demais acusados para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, e segundo os elementos colhidos nas investigações ele seria o responsável pelo recebimento da droga, fracionamento e distribuição aos demais acusados para posterior venda aos usuários no município de Jacundá/PA e adjacências.

Os indícios de autoria foram revelados a partir da quebra de sigilo telemáticos das contas de e-mail pertencentes ao Paciente no qual foram recolhidos materiais fotográficos de pesagem de drogas, movimentações financeiras, bem como, fotos do coacto com os demais investigados, ditos elementos apontam para o
s
fortes indícios de envolvimento de Elielson de Oliveira Soares em associação criminosa e demandam maior esclarecimento ao longo da instrução processual. Agregue-se, ainda o fato de o Paciente ser Policial Militar lotado no Município de Novo Repartimento, reforçando, ainda mais a necessidade de segregação, visando a conveniência da instrução criminal, haja vista o risco concreto de que ele intimide testemunhas ou destrua provas.

Nessa seara, o envolvimento de agente pertencente a força de segurança pública com o crime organizado, reforça, ainda mais a necessidade de manutenção da segregação cautelar, ante a gravidade
in concreto
da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (
modus operandi
).

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 18/02/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico em continuidade delitiva.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DO EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 150 dias, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
, visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, estando com audiência designada para o dia
31/10/2024
. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

No caso em análise, colhe-se das informações do Juízo impetrado que o Paciente foi denunciado juntamente com outros cinco corréus, pairando sobre estes a acusação da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33, 35 e 40, IV, todos da Lei 11.343/06.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

A cronologia dos autos comprova que o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus, no total de seis, com defesas distintas, inclusive com atuação da Defensoria Pública, fatores que certamente demandam maior elastério na condução do processo, de modo que, não há que se falar em demora excessiva, posto que não foi demonstrado qualquer descaso na condução do feito por parte do Poder Judiciário ou por procrastinações indevidas por parte da acusação.

Atualmente, a jurisprudência, incluindo os tribunais superiores, tem proclamado que o prazo para a conclusão da instrução criminal, estando o réu preso, não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não podendo limitar-se, essa análise, à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme recentes julgados:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – NÃO CONHECIMENTO DAS TESTES REFERENTES À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – SÚMULA Nº 03 DESTA CORTE – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE
. 1. Paciente que responde pelo delito homicídio qualificado. 2. Alegação de não ocorrência de audiência de custódia, negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicação de medidas cautelares e excesso de prazo. (...) 4. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, fora ofertada denúncia em 15/12/2014 e recebida a mesma em 28/10/2015, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente em 01/11/2018 e cumprida em 21/02/2020. Diante disso, percebe-se que o paciente permaneceu foragido um certo período de tempo, o que atrasou o andamento da marcha processual, e ainda, a defesa vem o fazendo, posto que o juízo não demarcou audiência de instrução e julgamento em razão de não oferecimento da resposta acusação. Noutros termos, verifico incidir a súmula nº 03 desta corte. Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, dada sua contribuição para o retardo do início da instrução. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.”
(TJE/PA. 3790812, 3790812, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 06/10/2020, Publicado em 09/10/2020).

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. CONFIGURADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART.
312
, DO
CPP
.
DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS
.
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO JUSTIFICAM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO
.
PLURALIDADE DE RÉUS
.
FEITO COMPLEXO
.
ORDEM DENEGADA
. (...)
3. A configuração do excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, devendo ser examinada de acordo com as vicissitudes do caso, o qual consiste em feito complexo e de difícil instrução, tendo em vista a pluralidade de réus e a gravidade do delito em questão, o qual possui particularidades relevantes para o deslinde da instrução. 4. Verificada a compatibilidade da duração do processo com as vicissitudes do caso em concreto, fica afastada, ao menos por ora, a tese atinente ao excesso de prazo, vez que, até a presente data, o feito tem tramitado regularmente, dentro do razoável, de maneira que, não obstante as dificuldades ocasionadas pela pandemia, já se encontra em fase final. 5.
Ordem denegada
.
(TJ-AM, HC 4002568-64.2022.8.04.0000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, Publicado em 21/07/2022, Julgado em 21/07/2022).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 04/ 08/ 2021).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 10/10/2024